Tribunal: TJDFT
Processo: 0712938-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE. EMPRESA CADASTRADA. PORTARIA GC No 160/17, DO TJDFT. LEI No 11.419/06. TRANSCURSO DE PRAZO RECONHECIDO. Nos termos da Portaria GC no 160/17 – TJDFT, que regulamentou o § 1o, do artigo 246, do Código de Processo Civil, as empresas cadastradas no sistema PJe passaram a ser intimadas tão somente por intermédio do sistema eletrônico, que se sobrepuja e exclui a necessidade de comunicação processual por intermédio do Diário de Justiça Eletrônico, procedimento que também está em sintonia com os ditames da Lei no 11.419/06, especificamente artigos 4o e 5o.